Tribunal: TJMT
Processo: 1023090-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023090-96.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO FEITOSA DALLETEZZE - CPF: 026.834.751-44 (APELADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CLEONICE DA SILVA FEITOSA - CPF: 733.669.861-15 (APELADO), MATHEUS AUGUSTO LIMA FEITOZA - CPF: 078.776.491-42 (APELADO), MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 020.064.701-67 (APELADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELANTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 020.064.701-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência da ação de indenização a título de danos morais e materiais ajuizada pelos autores/embargados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifica a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco se admite o uso de embargos como expediente para viabilizar pré-questionamento de dispositivos legais que já foram considerados ou não exigem análise específica.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Caráter protelatório. Aplicação de multa.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LUIZASEG SEGUROS S.A.
,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 250901175, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único 1023090-96.2021.8.11.0003), ajuizada contra a embargante por FERNANDO FEITOSA DALLTEZE e CLEONICE DA SILVA FEITOSA, julgou o pedido procedente, para condenar a ré a restituir aos autores
o valor de
1.400,24 (mil quatrocentos reais e vinte e quatro centavos), referente
à diferença da quantia paga pela compra de outro computador
, bem como a restituição dos valores pagos das duas adesões das garantias estendidas, na primeira e segunda compra, que somadas resultam no montante de R$ 1.081,60 (mil oitenta e um reais e sessenta centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora fixados em 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

A embargante alega que o v. acórdão é contraditório
porque manteve a condenação da recorrente ao pagamento da indenização securitária, além da devolução do prêmio do seguro pago pela parte embargada, o que caracteriza “flagrante bis in idem”, e enriquecimento ilícito da parte contrária.

Diz, ainda, que o acórdão também padece de omissão quanto à taxa dos juros moratórios, que devem observar o disposto no art. 406 do Código Civil, ou seja, fixados com base na taxa Selic; pede sob esses fundamentos
a modificação do acordão embargado para sanar os vícios apontados (cf. Id. no 252847663).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 254549192).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão indenizatória deduzida na petição inicial pelos autores/embargados resume-se à arguição de que, no dia 9/12/2019, eles adquiriram “na loja física da Magazine Luiza”, um computador portátil da marca “Lenovo”, modelo “IdeaPad”, número de Série: 0193268828469 81FD0003BR, pelo valor de R$ 1.899,12 (mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos); relataram que o computador já possuía garantia de 12 meses pelo fabricante, mas foram persuadidos pelo vendedor a contratar uma cobertura adicional denominada “garantia estendida”, oferecida pela LuizaSeg Seguros, no total de R$ 322,80 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), o que lhes asseguraria mais 24 meses de cobertura para defeitos e/ou vícios apresentados no aparelho, além de um aparelho novo caso o defeito não pudesse ser sanado.

Sucedeu, porém, que, durante o período de cobertura da garantia estendida, o notebook apresentou defeito crítico de desligamento abrupto e involuntário, sendo orientados pelo gerente da loja a encaminhar o aparelho, via correios, para a assistência técnica autorizada localizada na cidade de São Paulo/SP, conforme comprovante de postagem feito no dia 24/05/2021, porém, o aparelho nunca retornou do conserto, e nenhum dos prepostos da loja ou da seguradora souberam informar o que de fato aconteceu.

No dia 02/08/2021, foram novamente até a loja e exigiram a substituição do notebook por um novo, ou a devolução dos valores pagos, conforme expressa previsão contida no contrato de adesão da garantia estendida, porém, não havia mais o mesmo modelo disponível, nem mesmo similar ao adquirido pelos autores, e diante da recusa das rés em restituir a quantia paga, foram orientados a adquirir um computador de outro modelo pelo valor de R$ 3.299,36 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), e tiveram que arcar com a diferença do valor.

Ajuizaram a presente demanda, a fim de que as rés fossem obrigadas a restituir a diferença do valor desembolsados na compra de outro notebook, além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A r. sentença julgou os pedidos procedentes, para condenar a ré a restituir aos autores
o valor de
1.400,24 (mil quatrocentos reais e vinte e quatro centavos), referente
à diferença da quantia paga pela compra de outro computador
, bem como a restituição dos valores pagos das duas adesões das garantias estendidas, na primeira e segunda compra, que somadas resultam no montante de R$ 1.081,60 (mil oitenta e um reais e sessenta centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora fixados em 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

O acórdão embargado manteve os fundamentos da sentença e
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos em relação à temática recursal:

A ré/apelante insiste em que cumpriu o contrato de garantia estendida aderido pelos autores no momento da compra do notebook, tendo atendido administrativamente a solicitação para a troca do aparelho defeituoso “por igual ou similar, até o limite da nota fiscal, conforme expressa previsão contratual”, não tendo qualquer obrigação e/ou responsabilidade em ressarcir os autores da diferença paga pela aquisição de notebook com valor superior.

Sabe-se que a garantia estendida é uma cobertura adicional que o consumidor pode adquirir na hora de realizar a compra de um produto fornecido pelo fabricante ou estabelecimento na forma de seguro/apólice.
É regulamentada pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP
), e começa a valer no dia seguinte em que o prazo legal, ou do fabricante, termina, e caso ocorra algum problema ou falha durante o período de funcionamento do contrato, será sanado sem nenhum tipo de custo.

No caso, a garantia estendida contratada pelos autores no momento da compra do notebook prevê o pagamento de “prêmio único no total do seguro: R$ 322,89”, e, ainda, “limite máximo de indenização: R$ 1.899,12” (cf. doc. Id. no 238156670), porém, considerando que o notebook foi encaminhado para a assistência técnica e permanece por lá até os dias de hoje, sem que os autores tenham tido qualquer notícia sobre o seu paradeiro, e essencialmente por este fato, foram obrigados a adquirir outro notebook, por valor superior ao “limite máximo de indenização”, já que a loja não possuía em seu estoque nenhum modelo similar ao inicialmente adquirido, o ônus da diferença do valor pago não pode recair sobre os autores.

O descumprimento contratual pela ré/apelante é incontroverso e decorre da conduta negligente por não solucionar o defeito apresentado no notebook, seguida da posterior omissão por não ter disponibilizado aos autores outro computador com as mesmas características (e preço), no momento em que constatada a impossibilidade de reparar o problema, já que a assistência técnica sequer devolveu o aparelho, não podendo o ônus da falha do serviço prestado recair sobre os ombros dos autores.

Constatado o fato que gerou o dano proveniente da relação de consumo e a lesão à parte mais fraca, caberá a reparação, independentemente de culpa, nos moldes art. 14 e 18 do CD.

Logo, considerando que o vício no produto não foi sanado, tampouco disponibilizado outro produto com as mesmas características, muito menos restituído a quantia paga, remanesce o direito dos autores de obter o ressarcimento da diferença dispendida na aquisição de outro notebook, além da compensação pecuniária pelos danos morais experimentados, estes que se presumem, para além do descumprimento do contrato, pelo inegável desgaste emocional, com vulneração da intangibilidade pessoal, sujeitando os autores a inegável frustração e incômodo oriundos da conduta ilícita da ré.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A embargante simplesmente ignora toda a fundamentação do acórdão embargado, pois, não houve condenação em duplicidade; a r. sentença apenas determinou à ré/embargante que
restitua aos autores/embargados
o valor de
1.400,24 (mil quatrocentos reais e vinte e quatro centavos), referente
a diferença da quantia paga pela compra de outro computador
, bem como a devolução dos valores pagos pelas duas adesões das garantias estendidas, na primeira e segunda compra, que somadas resultam no montante de R$ 1.081,60 (mil e oitenta e um reais e sessenta centavos),
além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais)
.

Portanto, não há falar em “bis in idem”, tampouco em enriquecimento ilícito, mas, apenas e tão somente, em aplicação técnica do direito, em estrita observância ao princípio da reparação integral do dano.

Em relação a omissão quanto à taxa dos juros moratórios, o eg. STJ já consolidou, inclusive por Súmula, o entendimento de que “
nos danos materiais, a correção monetária conta-se da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43/STJ), e os juros de mora de 1% a.m. incidem a partir da citação (CC, art. 405), razão pela qual, o pleito da embargante para que se observe o disposto no art. 406 do Código Civil, sequer encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, e reconhecendo o manifesto caráter protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa,
advertindo-o que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025